Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. VÍCIOS INEXISTENTES. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. DIVULGAÇÃO AOS EMPREGADOS. VÍCIO DE PUBLICIDADE INOCORRENTE. PRETERIÇÃO À VAGA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.

2. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, quanto à suposta ausência de previsão no edital, acerca da possibilidade de se impugnar o resultado do processo seletivo interno, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A sentença apresentou os fundamentos jurídicos e a análise das provas que conduziram à improcedência do pedido vindicado pelos autores, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade.

5. O processo seletivo interno foi devidamente divulgado para os empregados da CEB, havendo, inclusive, a prorrogação de seu prazo de inscrição, conforme estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando entre a CEB Distribuição S/A e sindicato de classe perante o Ministério Público do Trabalho.

6. Não houve preterição quanto à nomeação dos cargos previstos no certame, decorrente de suposto direcionamento de vagas para outros candidatos, tendo em vista que os autores sequer participaram do processo seletivo simplificado. Ademais, que os cargos por eles indicados não guardam relação com o cargo dos autores (Agente de Serviços Operacionais – Eletricista) e para os quais poderiam concorrer.

7. Ainda que tivessem participado do concurso interno, a preterição somente restaria demonstrada caso houvesse nomeação de outros candidatos para o mesmo cargo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do STJ.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.